Tribunal: TJDFT
Processo: 0703417-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Produção antecipada de provas. Testemunha policial. Urgência.
A oitiva de testemunha – policial civil - é fundamento idôneo para deferir produção antecipada de provas, pois a natureza da função que desempenham os agentes de polícia -– investigar e repreender diversos crimes –- favorece o esquecimento dos fatos, pelo que é prova considerada urgente, sobretudo se já decorrido um ano desde os fatos. Ordem denegada.